Tribunal: TJDFT
Processo: 0745670-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745670-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER CONCEICAO DA SILVA IMPETRANTE: FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁBIO ARAÚJO DE OLIVEIRA em favor de CLEBER CONCEIÇÃO DA SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execução Penal e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A Defesa sustenta haver sido o paciente preso preventivamente há 7 meses pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 24-A da Lei n. 11.343/06, 147-A, 148, §1o, e 344, todos do Código Penal, nos autos das ações penais n. 0708076-08.2025.8.07.0007 e n. 0711034-96.2023.8.07.0019. Informa ser o paciente portador de esquizofrenia paranoide crônica e transtorno bipolar, necessitando de atendimento especializado. Narra a instauração de incidentes de insanidade mental (no 0705936 62.2025.8.07.0019 e 0707212-31.2025.8.07.0019), com a suspensão das ações penais em comento. Relata que, em razão da doença mental, o Ministério Público foi favorável à substituição da custódia cautelar pela medida de internação em unidade psiquiátrica compatível. Entretanto, embora oficiado o juízo da VEP acerca da instauração dos incidentes de insanidade, o custodiado permanece sem tratamento médico e privado de liberdade em local incompatível com seu quadro clínico. Afirma a piora do estado de saúde físico e mental do paciente, diante da ausência do uso contínuo dos fármacos que necessita. Assevera que, em 14/10/2025, o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que deveria ser submetido ao juízo da execução. No entanto, o juízo da VEP também declinou de apreciar o pleito defensivo, afirmando estar o custodiado alocado em unidade prisional compatível com sua situação atual. Assim, aduz ser ilegal a prisão do paciente, em face dos riscos de danos irreparáveis à sua saúde, já debilitada. Aponta omissão estatal quanto à necessidade de adoção de providências para adequação da cautelar. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela adequação do local de cumprimento da prisão provisória, nos moldes do art. 150 do Código de Processo Penal ou internação do paciente em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o que deve ser confirmado no mérito. Subsidiariamente, pretende a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0708076-08.2025.8.07.0007) haver sido o paciente preso em flagrante delito, em 01/04/2025, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 24-A da Lei n. 11.343/06, 147-A, 148, §1o, e 344, todos do Código Penal. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para fins de acautelar a ordem pública. Vejamos (ID 231498378, origem): “(...) Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado estaria mantendo sua companheira em cárcere privado e a ameaçava, inclusive, enquanto ela prestava depoimento em audiência de instrução e julgamento virtual, o que denota especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas e ameaça. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Além disso, o caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0703448-77.2024.8.07.0017 , em 16/10/2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima L. B. M. C., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado e submetido à monitoração eletrônica. Desta feita, foi ele preso em flagrante também pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas, o que denota insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Além disso, nos autos do processo n. 0702732-10.2025.8.07.0019, o juízo de origem confirmou a necessidade da segregação preventiva do paciente, haja vista o risco real e concreto de reiteração criminosa. A propósito, confira-se: "Durante a audiência de instrução e julgamento realizada remotamente, esta Promotoria e a equipe técnica presente puderam observar, de forma clara, que a vítima encontra-se nitidamente sob o domínio psicológico do réu, em um estado de submissão incompatível com a preservação de sua autonomia e segurança. O réu, por sua vez, apresentava-se desorientado, em aparente estado de entorpecimento, conforme corroborado pela conduta e relatos anteriores já constantes nos autos. Imediatamente após a audiência, a advogada da vítima entrou em contato com esta Promotoria em completo estado de desespero, relatando que a vítima está sendo coagida, situação que, somada à vulnerabilidade já demonstrada por L., evidencia o iminente risco à sua vida, integridade física e liberdade. Não bastassem tais indícios, CLEBER ostenta histórico concreto de descumprimento de medidas protetivas de urgência, regularmente deferidas e vigentes desde 03/10/2023, conforme consta dos autos do processo no 0708780-53.2023.8.07.0019 . Mesmo após sua intimação formal em 04/10/2023, o denunciado compareceu à residência da vítima no dia 07/05/2024, exigindo pessoalmente que ela o acompanhasse à Delegacia para revogar as medidas impostas. Naquela ocasião, a vítima refugiou-se em sua residência e acionou a Polícia Militar. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que encontraram CLEBER com a fala desconexa, confuso, em aparente estado de alteração, possivelmente sob efeito de substâncias psicoativas, comportamento que se repete e que foi novamente identificado na audiência realizada. A persistência na conduta persecutória, a insistência em estabelecer contato mesmo diante de expressa vedação judicial, e o uso do próprio estado alterado como instrumento de intimidação, denotam risco real e concreto de reiteração criminosa, sendo patente a inadequação e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. As circunstâncias demonstram que a prisão preventiva é o único meio idôneo a garantir a ordem pública, a integridade da vítima e a própria regularidade do processo penal.” Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese em apreço, conforme relatado, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva considerando a necessidade de garantia da ordem pública, e consignando, ainda, a necessidade de manter a segurança da vítima. De fato, mostra-se inegável a gravidade/reprovabilidade social do comportamento do paciente, pois “estaria mantendo sua companheira em cárcere privado e a ameaçava, inclusive, enquanto ela prestava depoimento em audiência de instrução e julgamento virtual, o que denota especial periculosidade e ousadia ímpar”. Ademais, merece destaque o “histórico concreto de descumprimento de medidas protetivas de urgência, regularmente deferidas e vigentes desde 03/10/2023, conforme consta dos autos do processo no 0708780-53.2023.8.07.0019”. Dessa forma, os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada. Tais fatores são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do denunciado representa à sociedade. Consoante relatado, foram instaurados, a pedido da Defesa, os incidentes de insanidade mental n. 0705936-62.2025.8.07.0019 e n. 0707212-31.2025.8.07.0019, ensejando a suspensão do curso da ação penal. Os incidentes, todavia, encontram-se em curso – aguardando a elaboração de laudo pelo IML, não sendo possível, até sua conclusão, atestar a alegada inimputabilidade do acusado. Além disso, retira-se dos autos que, em 21/10/2025, o Diretor Geral do CDP recebeu o Ofício de ID 252612021, informando que a perícia relativa ao processo foi agendada para 24/11/2025, às 10h. Já em consulta ao SEEU n. 0407160-23.2025.8.07.0015, verifica-se que, em 14/10/2025, embora tenha declinado da competência de decidir sobre a manutenção da custódia, o juízo da VEP determinou que o custodiado fosse avaliado pela equipe de saúde prisional, com remessa de relatório atestando o seu estado de saúde mental atual, com urgência (mov 50.1). Após, em 20/10/2025, foi colacionado o relatório médico de mov. 59.2 em resposta ao ofício judicial. Na oportunidade, o psiquiatra ressaltou que o acautelado apresenta diagnóstico provável de transtorno depressivo, aparentemente sem sintomas psicóticos, e traços de transtorno de espectro autista. Acrescentou que o paciente “encontra-se mais ativo que há 2 meses, conversando e interagindo, mais colaborativo; entretanto, segue com intensa anedonia, letargia e apatia”. Foi sugerida, ao final, a introdução de fluoxetina 20mg e amitriptilina 25mg. Diante disso, entendo, em análise perfunctória da questão, que as necessidades do paciente estão sendo atendidas na unidade prisional, não tendo a defesa logrado comprovar o apontado constrangimento ilegal. Nesse panorama, evidencia-se que a questão pode ser mais bem apreciada pelo Colegiado quando do exame do mérito, após as informações da autoridade apontada como coatora e da intervenção da Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator